Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura de que a agravante possui deficiência física nos termos da legislação de regência, de forma que a análise da condição física da agravante e seu enquadramento à situação de deficiente demandam dilação probatória. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de sorte que, diante da ausência de elementos contundentes que infirmem essas presunções, ainda mais em se tratando de pedido de antecipação de tutela formulado, não há fundamento para o deferimento do pleito deduzido em sede recursal, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme estabelece o § 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eventual perigo da demora criado pela inércia da parte em questionar judicialmente o ato administrativo eliminatório não é apto a justificar a concessão de medida de urgência.